Tribunal: TJBA
Processo: 8060368-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060368-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

AGRAVADO: GEANDRA CARDOSO MAGALHAES

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Feira da Mata contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução pelo valor indicado na planilha da exequente, atualizado até a expedição de RPV ou precatório, com correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, além de reflexos sobre 13º salário, 1/3 de férias, quinquênios e adicionais. O agravante sustenta afronta aos limites da coisa julgada quanto à prescrição quinquenal, excesso de execução por aplicação indevida de índices de atualização, inclusão de parcelas já implementadas por meio do Decreto Municipal nº 044/2023 e necessidade de perícia contábil. A agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução; estabelecer se os cálculos extrapolaram os limites da coisa julgada quanto à prescrição quinquenal fixada no título executivo; determinar se devem ser excluídas da execução parcelas implementadas administrativamente a partir de março de 2023; e definir os critérios de atualização monetária e juros após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, pois não extingue a fase executiva, sendo cabível agravo de instrumento, nos termos dos arts. 203, §2º, e 1.015, parágrafo único, do CPC, conforme jurisprudência do STJ.

O acórdão exequendo delimitou expressamente a incidência da prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação (21/09/2020), de modo que a inclusão de parcelas anteriores ao quinquênio contado desse marco viola os limites objetivos da coisa julgada.

Os cálculos apresentados pela exequente consideraram diferenças desde janeiro de 2015, extrapolando o período fixado no título executivo, o que impõe sua adequação.

O Município comprovou a implementação da progressão funcional por meio do Decreto Municipal nº 044/2023, e a própria exequente reconheceu o termo final indicado pelo executado, devendo ser excluídas da execução as parcelas posteriores a março de 2023.

A EC nº 113/2021 estabeleceu a incidência da taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, englobando correção monetária e juros, de modo que devem ser aplicados IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução. 2. A prescrição quinquenal fixada no título executivo deve ser observada a partir do ajuizamento da ação, sob pena de afronta à coisa julgada. 3. Devem ser excluídas da execução parcelas implementadas administrativamente após o marco reconhecido pelas partes. 4. Aplica-se IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §2º, 1.015, parágrafo único, e 525, §4º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2544410/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/09/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.155676-0/001, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 03/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

8060368-47.2025.8.05.0000,
em que é agravante
MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA
e agravado
GEANDRA CARDOSO MAGALHAES

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.